Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”

2. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para a respectiva regularização, violam o dever de cooperação.

3. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência; a ausência do mandato inviabiliza a postulação inicial.

4. Não cumprida a determinação judicial, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, e parágrafo único, caput do CPC) e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.